Tribunal: TJSP
Processo: 1029873-58.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1029873-58.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante BANCO INTER S A, são embargados FABIO LUIZ SANCHES e
CRISTINA GOMES BALTAZAR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029873-58.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 24734
2
Embargos de Declaração Cível n° 1029873-58.2018.8.26.0564/50000
Comarca de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Mauricio Tini Garcia
Embargante: Banco Inter S A
Embargdos: Fabio Luiz Sanches e Cristina Gomes Baltazar
Voto no 24734
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelos réus em relação ao v. acórdão (f. 607/619, 620/622-
Declaração e 626-Declaração) que deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo Banco Inter S/A, ora embargante.
O embargante alega, em suma, que o v. acórdão incorreu
em contradição pois mesmo reconhecendo que a ausência de intimação
dos embargados acerca dos leilões foi suprida, manteve o entendimento
da possibilidade da purgação da mora até a assinatura do auto de
arrematação. Acentua que, sanado o vicio, a purga da mora teria que ter
ocorrido até 30/11/2018, data em que o auto de arrematação de fls.
248/253 foi assinado, ainda que a decisão de f. 91/92 tenha determinado
a suspensão da expedição do auto de arrematação por 20 dias, já que os
depósitos foram realizados pelos embargados somente em 19/12/2018 e
18/03/2019.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029873-58.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 24734
3
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O questionamento do embargante em nada se relaciona
com a hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tendo caráter
nitidamente infringente.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento, conforme se depreende dos
trechos que seguem:
“(...) Em que pese à arguição do réu de que houve intimação por meio
do endereço eletrônico dos réus, a discussão sobre a validade ou não
de tal intimação fica prejudicada, tendo em vista que é claro que os
autores tiveram ciência acerca dos leilões antes de sua ocorrência, pelo
que o vício da ausência de intimação foi suprido.
Isso porque, a inicial foi proposta em 26/11/2018 indicando que o
primeiro leilão ocorreria em 29/11/2018 e o segundo leilão em
30/11/2018.
Nestes termos já se pronunciou esta Turma Julgadora quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2256086-46.2018.8.26.0000,
em 19/12/2018, interposto pelos autores à r. decisão proferida nestes
autos, deferindo a liminar para suspensão do leilão extrajudicial (f.
593/598), in verbis:
(..)
No mais, para fins de purgação da mora, os autores depositaram nos
autos, em 19/12/2018, o valor de R$ 46.600,00, referente às parcelas
vencidas de abril a novembro de 2018 (f. 171) , com complementação
de R$ 3.522,57, em 18/03/2019 (f. 434/435), seguindo o valor
indicado na planilha apresentada pelo réu a f. 243 e a petição de f.
423/425. Além disso, os autores efetuaram depósitos das prestações
que foram vencendo no curso do processo.
Consigne-se que, considerada purgada a mora, na r. sentença
recorrida, não impugnou o réu apelante os valores depositados pelos
autores, tendo apenas arguido que foram realizados após a data da
arrematação do bem em 30/11/2018.
Ocorre que, conforme já consignado, a mora pode ser purgada até a
assinatura do auto de arrematação, o que ainda não havia ocorrido,
tendo em vista a suspensão da expedição do citado auto, que não se
confunde com a arrematação em si, como alega o recorrente.
No mais, assiste razão ao apelante de que não há de se falar em
liberação do gravame que recai sobre o imóvel, tendo em vista que
com a purga da mora foram pagas as prestações do financiamento até
então vencidas, continuando esse contrato.
Assim, deve o imóvel permanecer onerado com a alienação fiduciária
em garantia.
Todavia, devem ser cancelados a consolidação da propriedade do
imóvel em mãos do credor fiduciário e o seu respectivo registro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029873-58.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 24734
4
matrícula imobiliária.
Por fim, de se consignar que, embora não assista razão aos argumentos
do apelante, não se vislumbra em sua conduta qualquer das hipóteses
do art. 80 do CPC, que ensejasse a incidência das penalidades por
litigância de má-fé.
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso para afastar da r.
sentença a determinação de liberação de todos ônus sobre o imóvel,
permanecendo a garantia de alienação fiduciária”
Declaração de Voto Convergente (f. 620/622): “(...) A purga da mora
gerou, na espécie, como consequência natural, a continuidade do
contrato, sendo o cancelamento da consolidação da propriedade do
banco réu (fls. 87) uma medida determinante ao retorno à situação
anterior (..).
Declaração de Voto Convergente (f. 626): “(..) Assim, de rigor o
parcial provimento do recurso, para afastar a consolidação da
propriedade do imóvel, em razão da purgação da mora”.
O que o embargante pretende é o reexame da matéria
debatida no julgado.
Os embargos declaratórios, no entanto, não se destinam à
revisão do julgado, mas à correção de seus defeitos intrínsecos
consistentes em omissão, obscuridade e contradição, conforme previsão
do art. 1.022 do NCPC.
O inconformismo das partes com o teor do julgado deve
ser veiculado pela via recursal apropriada, não por meio dos embargos
declaratórios.
Rejeito, pois, os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica